Tribunal: TJES
Processo: 5005688-40.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005688-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR DUTRA SIMOES
RECORRIDO: LEIDIANE JESUINO MALINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FORMULADO SOMENTE NESTA SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em débito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, por meio da qual relata, em síntese, que representou judicialmente o devedor, ora recorrente, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000835-62.2015.5.17.0131, a qual tramitou perante o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro do Itapemirim/ES, sendo julgada parcialmente procedente, por meio de sentença já transitada em julgado. Aduz ainda que restou ajustado na aludida avença o pagamento, a título de verba honorária da mencionada patrona, do importe de 20% sobre a vantagem econômica auferida pelo contratante/executado. Não obstante isso, assevera que o recorrente, após já iniciada a fase de cumprimento do comando sentencial suprarreferido, constituiu novo patrono naquele feito, sob a alegação de não localização da causídica credora, rogando, ainda, pela redução dos seus honorários para o percentual de 5% (cinco por cento) do apontado montante.

Por outro lado, o executado, ora recorrente, sustenta que a recorrida exequente abandonou a fase de cumprimento de sentença da Reclamação Trabalhista para a qual foi contratada à patrocinar, ensejando o seu arquivamento. Afirma, ainda, que teve que contratar outro advogado para impulsionar aquele feito. Requer, assim, seja declarada a nulidade do título executivo vergastado.

A sentença de ID 13769726 julgou improcedente os embargos à execução.

O recorrente apresentou, então, recurso inominado, requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, e, no mérito, reforma da sentença, a fim de reconhecer a nulidade do título extrajudicial emitido pela exequente, e, por consequência, a nulidade da execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, quanto ao pedido delineado na alínea “e” (e) A condenação da exequente à reparação integral dos danos materiais e morais causados ao recorrente), verifico que tal requerimento foi realizado pela primeira vez nesta oportunidade,
motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Estando a matéria preclusa, deixo de apreciá-la.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da sentença, não assiste razão ao recorrente.

A decisão que apresenta motivação concisa, desde que indique de forma clara as razões que conduziram ao seu desfecho, não pode ser considerada nula por falta de fundamentação. Fundamentação sintética não se confunde com omissão, especialmente quando é possível identificar os elementos que embasaram o convencimento do julgador, o que é justamente o caso em apreço.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que suficiente para que a parte compreenda as razões do não conhecimento do recurso.
2 . Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição d o recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 3. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1 .003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2162990 SP 2022/0203637-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No caso em apreço, verifico que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, senão vejamos:

“
Com efeito, não se pode olvidar que, em consonância com inciso I do art. 803, do CPC, é nula a execução se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

Ocorre que, embora fosse ônus seu (art. 373, inciso I, c/c art. 771 parágrafo único, bem como art. 917, inciso I, do CPC), o embargante não logrou demonstrar a alegada inexigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo (contrato de honorários advocatícios) que instrui está lide executiva.

Nesse aspecto, a mera análise apartada dos documentos colacionados nos ID’s 51294619, 51294620, 51294621 e 51294622, extraídos da Reclamação Trabalhista nº 0000835-62.2015.5.17.0131, em tramitação perante a Douta 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim-ES, não permite afirmar que a causídica embargada contribuiu com o seu abandono.

Em verdade, o despacho juntado no ID 51294619, proferido por aquele MM. Juízo, aponta que a demanda trabalhista em questão tão somente foi arquivada provisoriamente, sem prejuízo ao seu desarquivamento para o prosseguimento da fase de cumprimento da sentença nela proferida.

A par disso, por meio dos documentos juntados nos ID’s 12837425, 12837428, 12837429, 12837431 e 12837434, igualmente extraídos da demanda supracitada, apontam que a embargada também atuou durante toda a sua fase de conhecimento, inclusive em sede recursal, logrando obter a procedência parcial das pretensões nela formuladas pelo ora embargante.

Portanto,
diversamente do alegado pelo embargante, o título executivo em questão contém os requisitos inerentes à sua validade, ou seja, está fundado em obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art.783 do CPC, motivo pelo qual não exsurge caracterizada a alegada nulidade da execução
.” (grifo nosso)

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados acima.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, importa ressaltar que não restou demonstrados nos autos a inexigibilidade do título executado, pelo contrário.

Os documentos juntados demonstram a atuação da exequente/recorrida na ação judicial trabalhista em favor do recorrente, bem como que o arquivamento da mencionada ação é tão somente provisório.

Assim, não há falar em nulidade da presente execução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)